Tribunal: STJ
Processo: 5003790-52.2020.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647218 - SC (2024/0186002-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILSON MUELLER
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ART.
2o, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71,
DO CP.
CAPUT,
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ESFERA ESTADUAL.
RETROATIVIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. CONTUMÁCIA. DOLO DE
APROPRIAÇÃO. TIPICIDADE CARCTERIZADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.709.029/MG, Tema
157, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em
, DJe
28/2/2018
de
, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou
4/4/2018
entendimento de que incide o princípio da insignificância aos crimes
tributários federais e de descaminho quando o débito tributário
verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a
teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações
efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
2. Na esfera estadual, a aplicação do princípio da insignificância deve
observar a legislação local semelhante à normativa federal, que define
os valores de referência para a persecução ou não de execuções fiscais.
3. Não se desconhece que, em Santa Catarina, a Lei Estadual n. 18.165
/2021 incluiu o art. 142-A na Lei n. 3.938/1966, o qual definiu a
competência do Procurador-Geral para estabelecer o valor mínimo para
ajuizamento da ação de cobrança de dívidas do estado e de suas
autarquias e fundações de direito público. Assim, a Procuradoria-Geral
do Estado de Santa Catarina estabeleceu a Portaria GAB/PGE n. 58
/2021, que instituiu o valor de R$ 50.000 para o ajuizamento de ação de
cobrança da dívida ativa.
4. Ocorre que a Quinta Turma tem precedentes, segundo os quais a
Portaria GAB/PGESC n. 58/2021 do Estado de Santa Catarina, por não
possuir natureza penal, e por não se tratar de lei em sentido estrito, mas
apenas ato administrativo normativo, não pode ser aplicada
retroativamente para fins de reconhecimento da insignificância penal
(AgRg no HC n. 889.162/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
. Assim,
Turma, julgado em
, DJe de
)
17/6/2024
20/6/2024
a retroatividade benéfica do ato administrativo que majorou o valor
mínimo para execução fiscal não se aplica, uma vez que tal ato não se
equipara a uma lei penal em sentido estrito, conforme disposto no art.
Documento eletrônico VDA48205546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 369ff75e-c0e2-4966-a4d7-26ea04e02904

(AgRg no HC n. 826.605/SC, relator
2o, parágrafo único, do CPP
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.). Dessa
18/3/2025
24/3/2025
forma, correto o acórdão do Tribunal estadual, pois destacou que a
legislação estadual vigente ao tempo dos fatos (Lei 15.856/2012)
estabelecia o piso para a dispensa da execução fiscal em R$ 5.000,00,
de maneira que o montante informado extrapolou-o, uma vez que trata-
se de R$ R$ 33.435,91, não sendo aplicável o princípio da
insignificância.
5. Prosseguindo, como é de conhecimento, a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n.o 399.109
/SC, pacificou o entendimento de que o não recolhimento do ICMS em
operações próprias é fato típico (HC n.o 399.109/SC, Rel. Ministro
JOEL ILAN PARCIONIK, Terceira Seção, julgado em
, DJe
22/8/2018
de
).
12/9/2018
6. Com efeito, a Suprema Corte, em apreciação do RHC n.o 163.334
/SC, fixou a seguinte tese a respeito da tipicidade do delito previsto no
art. 2.o, II, da Lei n.o 8.137/1990: "O contribuinte que, de forma
contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS
cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do
".
art. 2o, II, da Lei n.o 8.137/1990
7. O referido precedente da Suprema Corte reforça a jurisprudência
desta Corte a respeito da tipicidade do não recolhimento de
ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, porém,
acrescenta duas novas condições para a caracterização do delito: a)
prática contumaz; e b) dolo de apropriação.
8. No caso, o agravante foi condenado à pena de 10 meses de detenção,
em regime inicialmente aberto por infração ao art. 2o, II, da Lei n. 8.137
/90, c/c o art. 71,
, do CP, porque, na qualidade de sócio e
caput
administrador da empresa 'WILSON MUELLER ME.', deixou de
efetuar, no prazo legal, por 7 (sete) vezes, em crime continuado, nos
períodos compreendidos entre janeiro a julho de 2018 -, apropriando-se
do montante de R$ 26.335,84, valor suficiente para comprovar a
imputação da contumácia e do dolo de apropriação, que passou a ser
exigida pelo STF, sendo típica a conduta do envolvido, impondo-se a
manutenção de sua condenação. Nesse contexto, a conduta do
recorrente não configura mera inadimplência, ao revés, se enquadra na
tipificação do art. 2o, inciso II, da lei n. 8.137/90.
9. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o contribuinte que deixa
de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS
cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do
art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990 (STF, RHC 163.334/SC, Rel. Ministro
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
18/12/2019
; grifei) - (AgRg no REsp n. 2.049.204/SC, Ministro Ribeiro
12/11/2020
. (AgRg nos EDcl no REsp n.
Dantas, Quinta Turma, DJe
)
16/6/2023
2.013.545/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.), como no presente caso.
2/10/2023
5/10/2023
10. Ademais, para reverter o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é
vedado em sede de recurso especial em razão da incidência da Súmula
n. 7 desta Corte.
11. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48205546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 369ff75e-c0e2-4966-a4d7-26ea04e02904

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 369ff75e-c0e2-4966-a4d7-26ea04e02904

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647218 - SC (2024/0186002-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILSON MUELLER
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ART.
2o, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71,
DO CP.
CAPUT,
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ESFERA ESTADUAL.
RETROATIVIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. CONTUMÁCIA. DOLO DE
APROPRIAÇÃO. TIPICIDADE CARCTERIZADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.709.029/MG, Tema
157, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em
, DJe
28/2/2018
de
, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou
4/4/2018
entendimento de que incide o princípio da insignificância aos crimes
tributários federais e de descaminho quando o débito tributário
verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a
teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações
efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
2. Na esfera estadual, a aplicação do princípio da insignificância deve
observar a legislação local semelhante à normativa federal, que define
os valores de referência para a persecução ou não de execuções fiscais.
3. Não se desconhece que, em Santa Catarina, a Lei Estadual n. 18.165
/2021 incluiu o art. 142-A na Lei n. 3.938/1966, o qual definiu a
competência do Procurador-Geral para estabelecer o valor mínimo para
ajuizamento da ação de cobrança de dívidas do estado e de suas
autarquias e fundações de direito público. Assim, a Procuradoria-Geral
do Estado de Santa Catarina estabeleceu a Portaria GAB/PGE n. 58
/2021, que instituiu o valor de R$ 50.000 para o ajuizamento de ação de
cobrança da dívida ativa.
4. Ocorre que a Quinta Turma tem precedentes, segundo os quais a
Portaria GAB/PGESC n. 58/2021 do Estado de Santa Catarina, por não
possuir natureza penal, e por não se tratar de lei em sentido estrito, mas
apenas ato administrativo normativo, não pode ser aplicada
retroativamente para fins de reconhecimento da insignificância penal
(AgRg no HC n. 889.162/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
. Assim,
Turma, julgado em
, DJe de
)
17/6/2024
20/6/2024
a retroatividade benéfica do ato administrativo que majorou o valor
mínimo para execução fiscal não se aplica, uma vez que tal ato não se
equipara a uma lei penal em sentido estrito, conforme disposto no art.
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

(AgRg no HC n. 826.605/SC, relator
2o, parágrafo único, do CPP
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.). Dessa
18/3/2025
24/3/2025
forma, correto o acórdão do Tribunal estadual, pois destacou que a
legislação estadual vigente ao tempo dos fatos (Lei 15.856/2012)
estabelecia o piso para a dispensa da execução fiscal em R$ 5.000,00,
de maneira que o montante informado extrapolou-o, uma vez que trata-
se de R$ R$ 33.435,91, não sendo aplicável o princípio da
insignificância.
5. Prosseguindo, como é de conhecimento, a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n.o 399.109
/SC, pacificou o entendimento de que o não recolhimento do ICMS em
operações próprias é fato típico (HC n.o 399.109/SC, Rel. Ministro
JOEL ILAN PARCIONIK, Terceira Seção, julgado em
, DJe
22/8/2018
de
).
12/9/2018
6. Com efeito, a Suprema Corte, em apreciação do RHC n.o 163.334
/SC, fixou a seguinte tese a respeito da tipicidade do delito previsto no
art. 2.o, II, da Lei n.o 8.137/1990: "O contribuinte que, de forma
contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS
cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do
".
art. 2o, II, da Lei n.o 8.137/1990
7. O referido precedente da Suprema Corte reforça a jurisprudência
desta Corte a respeito da tipicidade do não recolhimento de
ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, porém,
acrescenta duas novas condições para a caracterização do delito: a)
prática contumaz; e b) dolo de apropriação.
8. No caso, o agravante foi condenado à pena de 10 meses de detenção,
em regime inicialmente aberto por infração ao art. 2o, II, da Lei n. 8.137
/90, c/c o art. 71,
, do CP, porque, na qualidade de sócio e
caput
administrador da empresa 'WILSON MUELLER ME.', deixou de
efetuar, no prazo legal, por 7 (sete) vezes, em crime continuado, nos
períodos compreendidos entre janeiro a julho de 2018 -, apropriando-se
do montante de R$ 26.335,84, valor suficiente para comprovar a
imputação da contumácia e do dolo de apropriação, que passou a ser
exigida pelo STF, sendo típica a conduta do envolvido, impondo-se a
manutenção de sua condenação. Nesse contexto, a conduta do
recorrente não configura mera inadimplência, ao revés, se enquadra na
tipificação do art. 2o, inciso II, da lei n. 8.137/90.
9. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o contribuinte que deixa
de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS
cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do
art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990 (STF, RHC 163.334/SC, Rel. Ministro
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
18/12/2019
; grifei) - (AgRg no REsp n. 2.049.204/SC, Ministro Ribeiro
12/11/2020
. (AgRg nos EDcl no REsp n.
Dantas, Quinta Turma, DJe
)
16/6/2023
2.013.545/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.), como no presente caso.
2/10/2023
5/10/2023
10. Ademais, para reverter o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é
vedado em sede de recurso especial em razão da incidência da Súmula
n. 7 desta Corte.
11. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

Trata-se de agravo regimental interposto por WILSON MUELLER (e-STJ
fls. 450/457), contra decisão monocrática de e-STJ fls. 431/442, que
do agravo
conheceu
para negar provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega: (i) a atipicidade da conduta, tendo em vista a
aplicação do princípio da insignificância; (ii) a absolvição do acusado, em razão da
ausência do dolo de apropriação e da contumácia delitiva.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
De início, a Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.709.029/MG, Tema
157, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em
, DJe de
, sob
28/2/2018
4/4/2018
o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que incide o princípio da
insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário
verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto
no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130,
ambas do Ministério da Fazenda.
Abaixo, ementa do referido julgado:
RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS PARA
FINS DE REVISÃO DO TEMA N. 157. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E DE
DESCAMINHO, CUJO DÉBITO NÃO EXCEDA R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS). ART. 20 DA LEI N. 10.522/2002. ENTENDIMENTO QUE
DESTOA DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF, QUE TEM
RECONHECIDO A ATIPICIDADE MATERIAL COM BASE NO
PARÂMETRO FIXADO NAS PORTARIAS N. 75 E 130/MF - R$ 20.000,00
(VINTE MIL REAIS). ADEQUAÇÃO.
1. Considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, deve ser revisto o entendimento firmado, pelo julgamento, sob
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

o rito dos repetitivos, do REsp n. 1.112.748/TO - Tema 157, de forma a
adequá-lo ao entendimento externado pela Suprema Corte, o qual tem
considerado o parâmetro fixado nas Portarias n. 75 e 130/MF - R$ 20.000,00
(vinte mil reais) para aplicação do princípio da insignificância aos crimes
tributários federais e de descaminho.
2. Assim, a tese fixada passa a ser a seguinte: incide o princípio da
insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o
débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações
efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
3. Recurso especial provido para cassar o acórdão proferido no julgamento do
Recurso
em
Sentido
Estrito
n.
0000196-17.2015.4.01.3803/MG,
restabelecendo a decisão do Juízo da 2a Vara Federal de Uberlândia - SJ/MG,
que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do recorrente pela suposta
prática do crime previsto no art. 334 do Código Penal, ante a atipicidade
material da conduta (princípio da insignificância). Tema 157 modificado nos
termos da tese ora fixada. (REsp n. 1.709.029/MG, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
28/2/2018
4/4/2018
Na esfera estadual, a aplicação do princípio da insignificância deve observar a
legislação local semelhante à normativa federal, que define os valores de referência para
a persecução ou não de execuções fiscais.
No ponto, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 320/321):

No caso em tela, vê-se que o acusado deixou de recolher, no prazo legal, o
valor do ICMS referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
junho e julho de 2018, relativo a operações tributáveis por ele escrituradas e
declaradas, causando ao erário prejuízo de R$ 26.335,84 (vinte e seis mil
trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de juros
e multa, totalizando aproximadamente R$ 33.435,91 (trinta e três mil
quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme se
extrai da Certidão de Dívida Ativa n. 19043833595 (Notícia Crime 1, fls. 03
/04, do Evento 01 dos autos da ação penal).
Anoto, no ponto, que não deve ser considerado o valor mencionado pelo
acusado, de R$ 18.736,40 (dezoito mil setecentos e trinta e seis reais e
quarenta centavos), relativo ao valor original do termo de compromisso, mas
sim o valores acima, relativos aos créditos presumidos efetivamente
apropriados pelo acusado, conforme especificado na denúncia.
Nesse contexto, autorizada a instauração e prosseguimento da ação penal, nos
termos do art. 5o, inciso I, da Lei Estadual n. 12.646/03, in verbis:
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

Art. 5o Independentemente do transcurso do prazo prescricional, não será
encaminhada à Procuradoria Geral do Estado para ajuizamento a Dívida Ativa:
I - de valor inscrito até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), relativa ao
ICMS, exceto quando decorrente de multas não proporcionais ao valor do
imposto ou da mercadoria; [...]

Há também disposição na Lei Estadual n. 15.856/2012, que visa promover a
regularização de débitos tributários inadimplidos (ICM, ICMS, IPVA e
ITCMD), consoante se extrai do teor do seu art. 16:

Art. 16. A Procuradoria-Geral do Estado fica dispensada de ajuizar execução
cujo montante, em nome do devedor, não exceda a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Salienta-se, no ponto, que a Lei Estadual n. 17.427/2017 alterou o art. 16 da
Lei n. 15.856/2012, estabelecendo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
como piso para o ajuizamento de ações de execução em casos como o
presente.
Ressalta-se que a diferença central entre os dois dispositivos está na
discricionariedade conferida ao Procurador do Estado, uma vez que a Lei n.
15.856/2012 (alterada pela Lei n. 17.427/2017) confere a ele o poder de
escolha, dispensando a propositura da ação nos casos previstos em lei. Por sua
vez, a Lei n. 12.646/2003 é taxativa, pois estabelece que as dívidas inferiores
ao valor previsto não serão executadas.
É bem verdade que a Lei Estadual n. 18.165/2021 revogou o artigo 16 da Lei
n. 15.856/2012 e a Procuradoria Geral do Estado publicou a Portaria GAB
/PGE n. 58/2021, instituindo o valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) para ajuizamento da ação de cobrança da dívida ativa estadual.
Entretanto, tenho que, por não se revestir de caráter legal, a referida Portaria
consiste em mero ato normativo interno destinado a ordenar os serviços
executados por servidores vinculados à Procuradoria-Geral do Estado.
Ademais, ainda que assim não fosse, tem-se que a Lei Estadual n. 18.165
/2021 foi publicada apenas em
, e a Portaria GAB/PGE n. 58/2021,
19/07/2021
em
, enquanto que os fatos praticados ocorreram no ano de 2018.
21/07/2021
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional, notadamente em seu artigo 144,
esclarece que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada, que no caso eram as Leis Estaduais n. 12.646/03 e n.
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

15.856/2012 (alterada Lei n. 17.427/2017), possibilitando, assim, o
afastamento do princípio da bagatela.
[...]
Assim, ante o parâmetro apresentado pela Lei Estadual n. 12.646/03, resta
evidente que o montante total em questão, acrescido de juros e multa, não é
ínfimo, e representa uma lesão expressiva ao bem jurídico tutelado.

Não se desconhece que, em Santa Catarina, a Lei Estadual n. 18.165/2021
incluiu o art. 142-A na Lei n. 3.938/1966, o qual definiu a competência do Procurador-
Geral para estabelecer o valor mínimo para ajuizamento da ação de cobrança de dívidas
do estado e de suas autarquias e fundações de direito público.
Assim, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina estabeleceu a
Portaria GAB/PGE n. 58/2021, que instituiu o valor de R$ 50.000 para o ajuizamento de
ação de cobrança da dívida ativa.
Ocorre que a Quinta Turma tem precedentes, segundo os quais a Portaria GAB
/PGESC n. 58/2021 do Estado de Santa Catarina, por não possuir natureza penal, e por
não se tratar de lei em sentido estrito, mas apenas ato administrativo normativo, não pode
ser aplicada retroativamente para fins de reconhecimento da insignificância penal (AgRg
no HC n. 889.162/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
. Assim,
, DJe de
)
17/6/2024
20/6/2024
a retroatividade benéfica do ato administrativo que
majorou o valor mínimo para execução fiscal não se aplica, uma vez que tal ato não se
equipara a uma lei penal em sentido estrito, conforme disposto no art. 2o, parágrafo

único, do CPP (AgRg no HC n. 826.605/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
.)
24/3/2025
Dessa forma, correto o acórdão do Tribunal estadual, pois destacou que a
legislação estadual vigente ao tempo dos fatos (Lei 15.856/2012) estabelecia o piso para
a dispensa da execução fiscal em R$ 5.000,00, de maneira que o montante informado
extrapolou-o, uma vez que trata-se de R$ R$ 33.435,91, não sendo aplicável o princípio
da insignificância.
Prosseguindo, como é de conhecimento, a Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n.o 399.109/SC, pacificou o
entendimento de que o não recolhimento do ICMS em operações próprias é fato
típico (HC n.o 399.109/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PARCIONIK, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
).
22/8/2018
12/9/2018
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

Com efeito, a Suprema Corte, em apreciação do RHC n.o 163.334/SC, fixou a
seguinte tese a respeito da tipicidade do delito previsto no art. 2.o, II, da Lei n.o 8.137
/1990: "O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de
recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do
".
art. 2o, II, da Lei n.o 8.137/1990
Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
Direito penal. Recurso em Habeas Corpus. Não recolhimento do valor de
ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço. Tipicidade.
1. O contribuinte que deixa de recolher o valor do ICMS cobrado do
adquirente da mercadoria ou serviço apropria-se de valor de tributo,
realizando o tipo penal do art. 2o, II, da Lei n.o 8.137/1990.
2. Em primeiro lugar, uma interpretação semântica e sistemática da regra
penal indica a adequação típica da conduta, pois a lei não faz diferenciação
entre as espécies de sujeitos passivos tributários, exigindo apenas a cobrança
do valor do tributo seguida da falta de seu recolhimento aos cofres públicos.
3. Em segundo lugar, uma interpretação histórica, a partir dos trabalhos
legislativos, demonstra a intenção do Congresso Nacional de tipificar a
conduta. De igual modo, do ponto de vista do direito comparado, constata-se
não se tratar de excentricidade brasileira, pois se encontram tipos penais
assemelhados em países como Itália, Portugal e EUA.
4. Em terceiro lugar, uma interpretação teleológica voltada à proteção da
ordem tributária e uma interpretação atenta às consequências da decisão
conduzem ao reconhecimento da tipicidade da conduta. Por um lado, a
apropriação indébita do ICMS, o tributo mais sonegado do País, gera graves
danos ao erário e à livre concorrência. Por outro lado, é virtualmente
impossível que alguém seja preso por esse delito.
5. Impõe-se, porém, uma interpretação restritiva do tipo, de modo que
somente se considera criminosa a inadimplência sistemática, contumaz,
verdadeiro modus operandi do empresário, seja para enriquecimento ilícito,
para lesar a concorrência ou para financiar as próprias atividades.
6. A caracterização do crime depende da demonstração do dolo de
apropriação, a ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, tais
como o inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos
débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos
à fiscalização, a utilização de “laranjas” no quadro societário, a falta de
tentativa de regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas
atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior
ao capital social integralizado etc.
7. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

8. Fixação da seguinte tese: O contribuinte que deixa de recolher, de forma
contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da
mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2o, II, da Lei n.o 8.137/1990.
(RHC 163334, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG
18/12/2019
12/11/2020
PUBLIC
) - negritei.
13/11/2020

Como se vê, o referido precedente da Suprema Corte reforça a jurisprudência
desta Corte a respeito da tipicidade do não recolhimento de ICMS cobrado do adquirente
da mercadoria ou serviço, porém, acrescenta duas novas condições para a caracterização
do delito: a) prática contumaz; e b) dolo de apropriação.
No que interessa, colhe-se dos autos (e-STJ fl. 284/285):

Quanto à alegação de ausência de dolo, cumpre anotar, como é sabido, que o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é pago pelo consumidor,
sendo o comerciante simples repassador do imposto ao Estado. Isso porque o
ICMS é imposto indireto e seu recolhimento é obrigação acessória do
contribuinte.
Desse modo, o caso dos autos não se trata apenas de um débito fiscal e de
mero inadimplemento, mas sim da apropriação dos valores, pela empresa
administrada/gerida pelo acusado, de impostos descontados ou cobrados de
terceiros aos cofres públicos.
[...]
Logo, considerando que o acusado detinha os valores, mas optou pelo não
repasse ao Estado, configurada está a materialidade delitiva, uma vez que a
conduta amolda-se, perfeitamente, ao crime delineado no art. 2o, inciso II, da
Lei n. 8.137/90, tipo penal que, frisa-se, tem por objetivo punir os
contribuintes que, apesar de repassarem o tributo aos consumidores de boa-fé,
deixam de recolher aos cofres públicos o devido valor.
[...]
Assim, na hipótese em tela, a despeito do alegado, evidenciado está o dolo do
acusado em, de maneira livre e consciente, deixar de repassar ao Estado os
valores devidos a título de ICMS - tanto que, mesmo após as notificações
administrativa e judicial, não efetuou o competente recolhimento.
[...]
Referente a exigibilidade da contumácia da prática delitiva para incidência do
tipo penal previsto no art. 2o, inciso II, da Lei n. 8.137/90 - assim como prevê
o precedente da Suprema Corte citado pela acusada (RHC n. 163.334/SC, Rel.
Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. em
) - , tem-se que
18/12/2019
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

devidamente demonstrado, no presente caso, diante do não recolhimento do
ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço por sete meses, quais
sejam, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2018.

No caso, o agravante foi condenado à pena de 10 meses de detenção, em
regime inicialmente aberto por infração ao art. 2o, II, da Lei n. 8.137/90, c/c o art. 71,
, do CP, porque, na qualidade de sócio e administrador da empresa
caput
'WILSON
MUELLER ME.', deixou de efetuar, no prazo legal, por 7 (sete) vezes, em crime
continuado, nos períodos compreendidos entre janeiro a julho de 2018 -, apropriando-se
26.335,84
do montante de R$
, valor suficiente para comprovar a imputação da
contumácia e do dolo de apropriação, que passou a ser exigida pelo STF, sendo típica a
conduta do envolvido, impondo-se a manutenção de sua condenação.
Nesse contexto, a conduta do recorrente não configura mera inadimplência, ao
revés, se enquadra na tipificação do art. 2o, inciso II, da lei n. 8.137/90.
Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o contribuinte que deixa de
recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente
da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990 (STF,
RHC 163.334/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
; grifei) - (AgRg no REsp n. 2.049.204/SC, Ministro Ribeiro
18/12/2019
12/11/2020
.
Dantas, Quinta Turma, DJe
)
16/6/2023 (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.013.545/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2023
.), como no presente caso.
5/10/2023
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
PROCESSO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. QUESTÃO LEVANTADA
EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ANPP. ART. 28-A, DO CPP.
REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO RECORRÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRECLUSÃO.
CITAÇÃO
POR
HORA
CERTA.
VÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO.
MERA
FORMALIDADE.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. DELITO. ART. 2o, II, DA LEI N. 8.137/1990.
ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA.
DOLO DE APROPRIAÇÃO. TIPICIDADE CARCTERIZADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. No curso do processo criminal a defesa não questionou a ausência de
oferecimento de transação penal ao recorrente, o que só veio a ocorrer por
ocasião da interposição de recurso de apelação contra a sentença
condenatória, situação que revela a preclusão do exame do tema.
2. No que concerne ao ANPP, por sua vez, a teor do art. 28-A do Código de
Processo Penal, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
condições ajustadas cumulativa e alternativamente.
3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 191.464/SC, de
relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe
) - que invocou
18/9/2020
os precedentes do HC n. 186.289/RS, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA
(DJe 1o/6/2020), e do ARE n. 1.171.894/RS, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO (DJe
) -, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o
21/2/2020
ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível
de impugnação.
4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se
revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a
denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias.
Precedentes: AgRg no REsp n. 2.011.688/SC, relator Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg
24/4/2023
2/5/2023
no REsp n. 2.001.522/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 797.322/SC, relator
24/4/2023
28/4/2023
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no REsp n. 2.050.499/SP, relator
25/4/2023
28/4/2023
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
2; AgRg no RHC n. 167.973/MS, relator Ministro JESUÍNO
27/4/20
RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no REsp n. 2.001.036/GO, relator
24/4/2023
27/4/2023
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
,
24/4/2023
DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.015.032/SC, relator Ministro JOEL
26/4/2023
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
24/4/2023
26/4/2023
5. In casu, embora tenha sido recebida a denúncia em
, portanto
27/03/2020
em data posterior à entrada a Lei n. 13.964/2019, que se deu em
, há
23/1/2020
que se ponderar que a questão concernente ao ANPP somente restou suscitada
em sede de apelação, quando já havia inclusive sentença condenatória
prolatada, não se podendo falar na aplicação do art. 28-A do CPP, em face
também de preclusão.
6. No que concerne ao alegado vício da citação por hora certa, a "(. ..)
jurisprudência desta Corte é no sentido de que o envio da correspondência
mencionada no art. 229 do CPC, contendo a informação da citação por hora
certa, é mera formalidade, não se constituindo como requisito para sua
validade, que ocorreu de forma regular" (AgRg no REsp n. 1.537.625/RJ, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, 3a T., DJe
, destaquei). No mesmo
13/10/2015
entendimento, cito, ainda, o AgRg no REsp 1.430.255/MG e o REsp 1.084.030
/MG.
7. Ademais, é cediço que, "não se logrando êxito na comprovação do alegado
prejuízo, tendo somente sido suscitada genericamente a matéria, mostra-se
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção
ao princípio do pas de nullité sans grief" (RHC n. 71.493/RJ, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe
).
12/9/2016
8. Em relação ao pleito de absolvição por suposta atipicidade da conduta o
Supremo Tribunal Federal, em apreciação do RHC n. 163.334/SC, fixou a
seguinte tese a respeito da tipicidade do delito previsto no art. 2.o, II, da Lei n.
8.137/1990: "O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de
apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria
ou serviço incide no tipo penal do art. 2o, II, da Lei no 8.137/1990".
9. Na oportunidade, ficou assentado que "a caracterização do crime depende
da demonstração do dolo de apropriação, a ser apurado a partir de
circunstâncias objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado sem
tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de
custo, a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização de 'laranjas' no
quadro societário, a falta de tentativa de regularização dos débitos, o
encerramento irregular das suas atividades, a existência de débitos inscritos
em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado etc" (RHC n.
163334, relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG
18/12/2019
12/11/2020
PUBLIC
).
13/11/2020
10. Precedente da Suprema Corte que reforça a jurisprudência desta Corte a
respeito da tipicidade do não recolhimento de ICMS cobrado do adquirente da
mercadoria ou serviço, porém, acrescenta duas novas condições para a
caracterização do delito: a) prática contumaz e b) dolo de apropriação.
11. Na hipótese vertente, o recorrente foi condenado à pena de 10 (dez) meses
de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao art. 2o, II, da Lei n.
8.137/90, c/c o art. 71, caput, do CP, porque, na qualidade de sócio e
administrador da empresa Lucas Vieira Santiago ME., deixou de efetuar, no
prazo legal, por 11 (onze) vezes, em crime continuado, no período
compreendido entre fevereiro de 2018 e março de 2019, o recolhimento aos
cofres públicos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS, no valor de R$ 141.125,78 (cento e quarenta e um mil e cento e vinte e
cinco reais e setenta e oito centavos), referente à Inscrição em Dívida Ativa n.
19046351451 RUAN TRANSPORTES LTDA. 12. Diante do entendimento
exarado pela Suprema Corte, entendo que o razoável período de
inadimplência fiscal (onze vezes) e o valor que deixou de ser recolhido (R$
141.125,78 (cento e quarenta e um mil e cento e vinte e cinco reais e setenta e
oito centavos)) é suficiente para comprovar a imputação da contumácia, que
passou a ser exigida pelo STF, sendo típica a conduta do envolvido, impondo-
se a manutenção de sua condenação.
13. Precedentes.
14. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.094.085/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
6/2/2024
DJe de
).
14/2/2024
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ART. 2o, II,
DA LEI 8.137/1990 NA FORMA DO ART. 71 DO CP. FALTA DE
RECOLHIMENTO DO ICMS PRÓPRIO DECLARADO. TIPICIDADE
CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE SUPERIOR. HC N. 399.109/SC, DJE
. PLEITO DE
12/9/2018
AFASTAMENTO DA TIPICIDADE. CONTUMÁCIA E DOLO DE
APROPRIAÇÃO RECONHECIDOS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da tipicidade
do não recolhimento de ICMS, na qualidade de operações próprias.
2. [...] a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do HC n. 399.109/SC, pacificou o entendimento de que o não
recolhimento do ICMS em operações próprias é fato típico (HC n. 399.109
/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PARCIONIK, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
) (AgRg no AREsp n. 1.792.837/SC, Ministro
22/8/2018
12/9/2018
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
8/4/2021
3. A Corte catarinense dispôs as seguintes razões (fl. 274): [...], sobre o
elemento subjetivo do tipo, convém ressaltar que a configuração da conduta
criminosa prevista no art. 2o, II, da Lei 8.137/1990 dispensa a presença de
especial fim de agir, bastando a configuração do dolo genérico, consistente na
consciência, ainda que potencial, de deixar de "recolher, no prazo legal, valor
de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de
sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada, 8a ed.,
Salvador: juspodivm, 2020, p. 255), o que restou evidenciado no caso. [...] A
contumácia igualmente se revela presente, mormente por ter o apelante
cometido o crime por 8 (oito) vezes ao longo do ano de 2019, como visto.
[...], o caso dos autos não trata apenas de um débito fiscal e de mero
inadimplemento, mas sim da apropriação dos valores, pela empresa
administrada pelo apelante, de impostos descontados ou cobrados de terceiros
aos cofres públicos. É por isso que a má administração e falta de
planejamento tributário não podem ser arguidas para eximir-se da obrigação,
sendo inviável tanto a absolvição por atipicidade da conduta como a exclusão
da culpabilidade pelo reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa.
4. [...], nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os crimes de
sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo
específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo
genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal,
dos valores devidos (AgRg no AREsp 469.137/RS, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
) - (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.650.790/RN,
5/12/2017
13/12/2017
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
13/8/2020
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

5. O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de
apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide
no tipo penal do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990 (STF, RHC 163.334/SC, Rel.
Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
,
18/12/2019
DJe
; grifei) - (AgRg no REsp n. 2.049.204/SC, Ministro Ribeiro
12/11/2020
Dantas, Quinta Turma, DJe
).
16/6/2023
6. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.013.545/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
2/10/2023
DJe de
).
5/10/2023

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME
TRIBUTÁRIO. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. CONTUMÁCIA
DELITIVA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. DOZE AÇÕES ILÍCITAS EM
CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ entende ser típica a conduta de deixar de repassar ao fisco o ICMS
indevidamente apropriado. A ausência de fraude na apuração do tributo não é
pressuposto desse delito, visto que ele não é praticado na clandestinidade. A
conduta dolosa consiste na consciência de não recolher o valor do tributo
devido. Precedentes.
2. A contumácia delitiva e o dolo de apropriação foram estabelecidos com
base nas doze ações delituosas praticadas em sequência, circunstância que não
se coaduna com a tese da inexigibilidade de conduta diversa.
3. Cada período mensal de apuração do ICMS declarado e não pago configura
uma ação ilícita. Na hipótese, foi constatado o inadimplemento de doze
exações, o que caracteriza a continuidade delitiva.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 760.150/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2023
).
19/4/2023

Por fim, para reverter o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 7 desta Corte.

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA48205817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:42
Código de Controle do Documento: 3b81b48a-13b4-43a4-8e99-2652f926ed12

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0186002-6
AREsp 2.647.218 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50037905220208240036
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILSON MUELLER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILSON MUELLER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515344155641290@
2024/0186002-6 - AREsp 2647218 Petição : 2025/0049343-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:36:31
Código de Controle do Documento: D90F1878-6BB0-4D7D-97D6-46BA0E8D3874